Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717163-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DIRCEU FALCÃO DA MOTA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.312.736/RS. 1. O acórdão trabalhista reconheceu o direito do autor ao pagamento de horas extras com os reflexos daí decorrentes, dentre os quais, as contribuições à Previ. Apesar das aparências, os pedidos, no que nos interessa, não são iguais. Aqui se pretende e é necessária a recomposição das reservas matemáticas, levando em conta as horas extras, enquanto na Justiça do Trabalho determinou-se o pagamento das cotas, também levando em conta as horas extras. Logo, não cabe cogitar de suposta ofensa à res iudicata trabalhista. 2. O patrocinador tem legitimidade para responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde e sem a qual o autor não receberá o benefício ou, pelo menos, não o receberá integralmente. 3. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda contra ex-empregador, para obter a complementação da aposentadoria. Precedente STF: 2a T., RE 589.551 AgR, Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2018. 4. Ante o caráter remuneratório das horas extras, aquelas reconhecidas por sentença trabalhista integram a remuneração para o cálculo da complementação de aposentadoria, impondo-se o recálculo do benefício previdenciário. Aplicação da modulação dos efeitos do Resp 1.312.736/RS. 5. Admitido o recálculo do benefício, obrigatório o restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante e pelo patrocinador, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, que será realizado em liquidação de sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido, teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado e o entendimento do STJ, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 1o, 17, 68 e 20, todos da Lei Complementar 109/2001, bem como 422 do Código Civil, sustentando que o acórdão guerreado, ao decidir pelo recálculo do BET e do BER, não teria considerado o Regulamento do Plano de Benefícios n. 1, o que acarretaria no desequilíbrio da relação entre as partes, já que a sua condenação ao pagamento de valores referentes a benefícios especiais ensejará o desequilíbrio financeiro-atuarial do plano, uma vez que não há mais recursos superavitários contabilizados na reserva especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 20748393). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 1o, 17, 68 e 20, todos da Lei Complementar 109/2001, bem como 422 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas regulamentares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027